Tribunal: TJBA
Processo: 0003215-74.2010.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003215-74.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: José Oracio Pereira Ferreira Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS, BRUNA ZAMBONI RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: 1. IMPRONÚNCIA, POR INEXISTÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA CAPAZES DE AUTORIZAR A PRONÚNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. SOMENTE SE PROCEDE AO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO SE REVELAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, SOB PENA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.0003215-74.2010.8.05.0080, oriundos do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana (BA), em que figuram como Recorrente JOSÉ ORÁCIO PEREIRA FERREIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .